Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705480-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZAIDES PEREIRA SERPA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com fulcro nos arts 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte contrária para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2023 22:04:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador